Tribunal: TCU
Processo: 010.588/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cidade Servicos e Mao de Obra Especializada Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. em face do Acórdão 9189/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, 33 da Lei 8.443/1992 e 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados os termos desta decisão.